Tribunal: TJES
Processo: 5011888-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011888-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011888-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5030754-94.2022.8.08.0024, revogou a medida liminar inicialmente deferida.

Em suas razões recursais (id 3860262), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada pois restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão postulada, não havendo que se falar em restituição do bem móvel apreendido. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Prefacialmente, o presente recurso de agravo de instrumento é cabível pois interposto em face de decisão que revoga tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, já tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestado neste mesmo sentido por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.827.553/RJ.

Quanto ao mérito, é sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Neste sentido é a Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito

a quo
, ao receber a petição inicial da ação judicial de origem, deferiu a medida liminar de busca e apreensão postulada, entendendo, naquele momento, pelo atendimento aos requisitos legais.

Todavia, após manifestação da parte contrária, o magistrado revogou a decisão liminar, determinando, outrossim, a restituição do veículo apreendido ao Agravado, pois não comprovada a regular constituição em mora.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (agravo regimental no agravo em recurso especial nº 467.074, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi)

No caso, consoante bem delineado na r. decisão vergastada, tem-se que a carta de notificação não contém a integralidade do endereço informado no contrato firmado entre as partes pois não informado o bloco e o número do apartamento situado em condomínio, o que resultou na sua devolução aos correios, consoante declaração id 19100795 (dos autos de origem).

Veja-se:

“Assim, a mora constitui-se automaticamente com o mero inadimplemento da prestação contratada no vencimento, bastando simples notificação via Cartório para sua comprovação, sem necessidade de especificação do montante do débito, e a notificação é considerada válida
se entregue no endereço do domicílio do devedor
, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

In casu
, verifica-se que a notificação acostada ao ID 18018043 fora enviada com endereço incompleto, com supressão do bloco e apartamento, razão pela qual jamais fora efetivamente entregue ao endereço correto do requerido, descumprindo o requisito legal supra colacionado.

Além do endereçamento indevido constante na notificação, tal incorreção é reforçada mediante declaração de ID 19100795, exarada responsável pelo condomínio que reside o demandado, esclarecendo que
“a correspondência BH602207035AA foi recebida pela portaria do Jardim Camburi IA em 08/08/2022, porém, devido ao endereço incompleto (falta de bloco e apartamento) a mesma foi devolvida aos Correios”.

Não há razão para o equívoco da notificação, visto que, em contrato, restou consignado o endereçamento completo do demandado, qual seja, Rua Florencio Baptista, 500, apto. 103, Bloco F, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-360 (ID 18018042).”

Embora o Agravante impugne a declaração apresentada no id 19100795 (dos autos de origem), extrai-se do AR que acompanha a petição inicial da ação judicial de origem que não constou nem o bloco e nem o número do apartamento, dados estes que referidos no contrato, sendo que a notificação informa apenas a rua e o número do condomínio, circunstância que corrobora o fato de que a correspondência fora devolvida aos correios em momento posterior, conforme declarado no referido documento.

Nesta senda, não havendo comprovação da regular constituição em mora, deve ser mantida a decisão que revogou a medida liminar de busca e apreensão.

Por outro lado, deve ser mantida a decisão na parte em que fixou multa diária na hipótese de descumprimento da ordem de restituição do veículo, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais – decisão id 19389316, dos autos de origem).

A decisão que impõe
astreintes
não forma coisa julgada, podendo o valor ser revisado pelo Juízo
a quo
à luz das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

Neste contexto, não reputo adequado revisar a multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
antes mesmo de cumprida a ordem judicial que se pretende ver observada, questão que deverá ser valorada, evidentemente, na hipótese de eventual liquidação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 13/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.